Tribunal: STF
Processo: ARE 1570648
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. CONJUNÇÃO CARNAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA.



    Afirmadas existência e autoria dos eventos criminosos pela vítima que descreveu de forma coerente a violência sexual a que submetida pelo réu, bem assim pelas declarações prestadas por sua tia, a quem a adolescente revelou o fato, pelo conteúdo das oitivas, do laudo de verificação de violência sexual e do laudo pericial, apontando ser o acusado o genitor da filha da vítima, não impositiva solução condenatória.



    Prevalecendo-se o réu, para a prática criminosa, das relações domésticas, porquanto convivia diariamente com a vítima, pois companheiro da tia dela, residindo no mesmo imóvel, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, f, do Código Penal.



    Desempenhando a guarda fática da menor, o réu e sua esposa passaram a residir com a vítima como se genitores fossem, exercendo efetiva autoridade sobre ela, sendo impositivo o reconhecimento da majorante a que se refere o artigo 226, inciso II, do Código Penal.



    O concomitante reconhecimento das circunstâncias agravante e majorante precitadas não caracteriza bis in idem, pois decorre, a primeira, da prevalência das relações domésticas e de coabitação, das quais se aproveitou o agente para a prática criminosa; a segunda, da relação de parentesco existente entre o apelante e a vítima.



    Evidenciando as declarações da ofendida que os abusos sexuais perduraram por aproximadamente cinco anos e meio, passando a constituir fato comum em sua vida, inclusive, impositiva a observância da continuidade delitiva na fração máxima.



    Estando-se diante de crime contra a dignidade sexual, são presumidos os danos ocasionados à vítima, o que determina a imposição de reparação mínima.



    Sentença reformada. Réu condenado.



    APELO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente